Tribunal: STF
Processo: AI 564973
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Arts. 13 e 37, 2ª parte, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade. Embargos de declaração não conhecidos. Risco de prescrição. Baixa imediata para execução da pena imposta. Precedentes.



    1. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte, bem como de serem inaplicáveis em sede extraordinária os arts. 13 e 37, 2ª parte, do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração não conhecidos.



    3. Baixa dos autos ao juízo de origem para o imediato cumprimento da pena imposta ao embargante, independentemente da publicação desta decisão, tendo em vista a proximidade da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal.